Tribunal: TJDFT
Processo: 0711175-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. RECONVENÇÃO. PRENTENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Tendo em vista que as taxas condominiais ostentam natureza propter rem, deve ser facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas verbas contra aquele que esteja na posse do bem ou contra o proprietário da unidade imobiliária.
2. O fato de ter sido reconhecida, por sentença exarada em ação possessória, a responsabilidade da ocupante do imóvel em relação ao pagamento das taxas condominiais no período em que ocupou o imóvel, não impede a propositura de ação de cobrança contra o proprietário, na medida em que a coisa julgada formada na referida demanda somente irradia efeitos às partes integrantes da lide.
3. Constatado que a restrição de entrada do autor no imóvel fora imposta pelo condomínio em decorrência de requerimento da ocupante do bem, irmã da falecida proprietária, não se observa a prática de ato ilícito a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais alegados em reconvenção.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.